Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. TENTATIVA. REDUÇÃO MÍNIMA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto tentado, qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.
2. O recorrente foi flagrado pela Polícia Militar subtraindo materiais de construção de uma residência em reforma, após arrombar o portão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada pela ausência de exame pericial; e (ii) estabelecer se os maus antecedentes do recorrente devem ser desconsiderados na dosimetria da pena, em razão do prazo quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica desta Corte admite a dispensa do laudo pericial quando o rompimento de obstáculo puder ser comprovado por outros meios de prova. No caso, os depoimentos da vítima e da testemunha policial comprovam que o réu, para ter acesso ao interior do imóvel, teve que arrancar uma barra de ferro da grade do portão, por onde forçou sua passagem.
4. Quanto aos maus antecedentes, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, fixou a tese de que o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes. Condenações pretéritas, ainda que com pena extinta há mais de cinco anos, podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena.
5. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, resultando na pena-base de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
6. Comprovado que o delito muito se aproximou da consumação, resta justificada a aplicação da minorante referente à tentativa na menor fração legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando-se o laudo pericial. 2. O prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 64, I, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: RE 593.818 (STF); Acórdão 1976139, 0701024-98.2024.8.07.0005 (TJDFT).